Tribunal: STJ
Processo: 0003155-46.2015.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 652629 - SC (2015/0019738-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
ENDRIGO HAMBRECHT MACHADO - SC026743
MARIANA BATTOCHIO STUART - SP312069
AGRAVADO
: CAMILA RENAUX ZADROZNY
ADVOGADOS
: JOÃO OSCAR KRIEGER MERICO E OUTRO(S) - SC006071
MILENY TRUPPEL MERICO - SC010023
GABRIELA GIANINI PAES MENDES - DF014452
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
MERCADO
DE
AÇÕES.
AUTORIZAÇÃO DO TITULAR A MANDATÁRIO. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS
N. 5 E 7/STJ. PEDIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
PRECEDENTES. REGÊNCIA. ART. 20 E §§ DO CPC/73. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de
pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a
cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica
sucumbência recíproca" (REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe de 24.3.2017).
3. "A legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela
data da sentença, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de
sua publicação" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de 1o/02/2019).
4. Em relação aos honorários de sucumbência, "quando a sentença for de natureza
condenatória, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, devem ser
aplicados os limites percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC/73 - mínimo de
10% e máximo de 20%, incidentes sobre o valor da condenação" (AgInt no AgInt no
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.488.038/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/5/2020
7/5/2020
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50553652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 90878075-b3ff-4610-8bd7-8c2c54f03e7a

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 90878075-b3ff-4610-8bd7-8c2c54f03e7a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 652629 - SC (2015/0019738-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
ENDRIGO HAMBRECHT MACHADO - SC026743
AGRAVADO
: CAMILA RENAUX ZADROZNY
ADVOGADOS
: JOÃO OSCAR KRIEGER MERICO E OUTRO(S) - SC006071
MILENY TRUPPEL MERICO - SC010023
GABRIELA GIANINI PAES MENDES - DF014452
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
MERCADO
DE
AÇÕES.
AUTORIZAÇÃO DO TITULAR A MANDATÁRIO. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS
N. 5 E 7/STJ. PEDIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
PRECEDENTES. REGÊNCIA. ART. 20 E §§ DO CPC/73. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de
pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a
cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica
sucumbência recíproca" (REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe de 24.3.2017).
3. "A legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela
data da sentença, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de
sua publicação" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de 1o/02/2019).
4. Em relação aos honorários de sucumbência, "quando a sentença for de natureza
condenatória, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, devem ser
aplicados os limites percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC/73 - mínimo de
10% e máximo de 20%, incidentes sobre o valor da condenação" (AgInt no AgInt no
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.488.038/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/5/2020
7/5/2020
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50132215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2a7cd53e-92e2-421b-8685-9dc01b06e25d

Trata-se de agravo manifestado por Bradesco S.A. Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários em face da seguinte decisão que recebeu embargos de declaração
como agravo regimental e reconsiderou a decisão agravada para conhecer do agravo e
dar parcial provimento ao recurso especial:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO S/A -
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em face de decisão
proferida à fl. 775 pela Presidência desta Corte, assim disposta:

Mediante análise dos autos, verifica-se que a r. decisão agravada foi
publicada em
(fl. 737), sendo o agravo somente interposto em
19/12/2014
(fl. 739).
19/1/2015
Dessa forma, inadmissível, porquanto intempestivo, eis que interposto fora
do prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 544, caput, do CPC.
A propósito, conforme jurisprudência dominante nesta Corte, a ocorrência de
feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense
deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do
recurso que pretende seja conhecido.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 527.290/MG, 2a Turma, Rel. Min. Assusete
Magalhães, DJe de
.
22/8/2014
Ante o exposto, com fulcro no art. 1o da Resolução STJ n.o 17/2013, nego
seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.

Após a oposição dos presentes embargos, a Presidência deste Superior Tribunal
de Justiça assim decidiu (fl. 783):

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO S/A -
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em face da
decisão de fl. 775, que negou seguimento ao agravo em recurso especial em
face de sua intempestividade.
Em suas razões, alega o embargante, que "o Embargante fez constar na
nota de rodapé a justificativa do prazo recursal, a saber: "O prazo recursal foi
suspenso pelo Tribunal do Estado de Santa Catarina no período de 20 de
dezembro de 2014 (inclusive) a 18 de janeiro de 2015 (inclusive), conforme
Resolução TJ n. 21 de
(anexa)" (fl. 780).
24/09/2014
Instrui os embargos com documento atestando a suspensão dos prazos
recursais no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (fl. 759).
Relatados. Decido.
Em razão do caráter infringente dos embargos de declaração e atento ao
princípio da fungibilidade recursal, recebo-os como agravo regimental e
determino a distribuição do feito, nos termos do art. 557, § 1o, do Código de
Processo Civil, c/c art. 3o da Resolução STJ n.o 17/2013.
Publique-se. Intimem-se.

Em face do acima transcrito, passo ao julgamento do recurso.
Alega a parte agravante que o recurso especial interposto é tempestivo, afirmando
que "às fls. 759/761 foi juntada a RESOLUÇÃO TJSC N. 21 DE 24 DE
SETEMBRO DE 2014, comprovando a aludida suspensão de prazos, autorizando
com isso o regular processamento do recurso interposto diante do preenchimento
dos requisitos essenciais" (fl. 780).
Documento eletrônico VDA50132215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2a7cd53e-92e2-421b-8685-9dc01b06e25d

Em recente decisão a respeito do tema, esta Corte decidiu quem, aos recursos
interpostos na vigência do Código de Processo Civil/1973, possível a comprovação
da tempestividade do recurso especial em momento posterior.
Nessa direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL QUE NÃO CONHECEU O RECLAMO
ANTE A INTEMPESTIVIDADE.
1. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou
unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela
mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o
exame do que tenha sido protocolizado por último. (AgInt nos EAg 1213737
/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
) 2. Após a edição da Emenda Constitucional no
17/08/2016
26/08/2016
45/04, que extinguiu as férias coletivas nos juízos e tribunais e, ainda, da
Resolução no 8 do CNJ, que possibilita que os Tribunais de Justiça dos
Estados regulamentem o expediente forense, tornou-se necessário, para fins
de comprovação da tempestividade do recurso, a demonstração do recesso
forense estabelecido pelo Tribunal local no período de 20 de dezembro a 6
de janeiro. Precedentes.
3. "A comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência
de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de
origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode
ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental" (AgRg no AREsp
137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, D Je
). 3.1. Essa comprovação
19/9/2012
15/10/2012
deverá ser realizada por meio de documento idôneo, hábil a comprovar a
suspensão de prazos no tribunal de origem. 3.2. No caso, o agravante não
trouxe documentos hábeis a comprovar a suspensão dos prazos processuais
no Tribunal Estadual, de modo que deve ser mantida a intempestividade.
4. Agravo regimental de fls. 380-394 e-STJ não conhecido e agravo
regimental de fls. 378-379 e-STJ desprovido.
(AgRg no AREsp 668.950/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, D Je
)
28/11/2017
04/12/2017

Diante disso, e confirmando o alegado (fl. 759), reconsidero, pois, a decisão
agravada regimentalmente e passo ao exame do agravo interposto contra decisão
que negou seguimento a recurso especial manejado por BRADESCO SA
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em face de acórdão
assim ementado (fl. 624):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE.
INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINARES. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO DOS PODERES OUTORGADOS.
MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO.
REJEIÇÃO. AGRAVO RETIDO E CERCEAMENTO DE DEFESA.
MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA E DECIDIU PELA
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGADO COM BASE
NOS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE DE
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DA AUTORA. MÉRITO. PODERES
OUTORGADOS PELA AUTORA AO PROCURADOR QUE NÃO SÃO
SUFICIENTES A AUTORIZAR A COMERCIALIZAÇÃO DE AÇÕES.
AUSÊNCIA DE QUALQUER ESPECIFICAÇÃO A RESPEITO, EXISTINDO
Documento eletrônico VDA50132215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2a7cd53e-92e2-421b-8685-9dc01b06e25d

PODERES
GENÉRICOS
PARA
TANTO,
QUE
DEVEM
SER
INTERPRETADOS EM CONSONÂNCIA COM A FICHA CADASTRAL
ASSINADA PELA AUTORA QUE VEDOU possível transmissão de ordens
por procurador ou representante. ATOS PRATICADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE VIOLARAM A LEGISLAÇÃO INTERNA DA COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
(CVM),
POIS
NECESSÁRIA
A
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA NEGOCIAR AÇÕES NO MERCADO.
ENSEJANDO
O
RESSARCIMENTO
PELOS
DANOS
MATERIAIS.
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DANO
POTENCIAL À PERSONALIDADE DA AUTORA, MAS MERO DANO
FINANCEIRO, QUE SERÁ RESTABELECIDO. MERAS INCOMODAÇÕES
QUE NÃO SÃO CAPAZES DE AFETAR O ÂNIMO PSÍQUICO DA PARTE.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Recurso da autora parcialmente
provido. Recurso do réu improvido.

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados (fls. 654/658).
Nas razões do especial, a ora agravante alega ofensa ao art. 535, II, do Código de
Processo Civil/1973, por omissão do Tribunal de origem, ao não se pronunciar
sobre as questões postas em debate nos embargos de declaração.
No mérito, argui violação dos arts. 20, 30, 40, 125, I, 267, VI e 295, III, do Código
de Processo Civil/1973 e 186, 187, 422, 653, 654, 663 e 675 do Código Civil. Argui
cerceamento de defesa; e afirma devidamente comprovada a "efetiva autorização
para que o genitor da recorrida transacionasse suas ações no mercado futuro, por
ser a procuração válida e eficaz" (fl. 698) com o "efetivo conhecimento e anuência
da recorrida em relação às operações no mercado futuro realizadas por seu
genitor, então procurador" (fl. 698).
Pretende, por fim, seja reduzida a verba honorária fixada em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação; e o afastamento da multa aplicada nos
embargos de declaração (art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil
/1973), arguindo não haver caráter protelatório no recurso. Passo a decidir.
Inicialmente, verifico que não há omissão alguma ou ausência de fundamentação
na apreciação das questões suscitadas.
Esclareça-se que não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento.
O pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a que está o magistrado
obrigado, encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido, não
se traduzindo em omissão a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo
omissa em relação a pontos considerados irrelevantes.
No mérito, o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela não ocorrência de cerceamento de defesa, e pela caracterização do dano
financeiro, assim se pronunciando (fl. 629):

(...) verifica-se que os, próprios elementos carreados aos autos são
suficientes para a solução da controvérsia instaurada, inexistindo
necessidade para a dilação probatória.
(...)
Analisando os poderes outorgados em julho de 2009 pela autora ao seu pai,
constata-se o seguinte teor (fl. 24):

"[...] subscrever, vender, ceder, transferir e comprar ações/cotas de
quaisquer sociedades, praticando os atos necessários [...]."

Em ficha cadastral assinada pessoalmente pela autora em
(fI.
18/02/2010
28), consta a proibição expressa acerca de possível transmissão de ordens
Documento eletrônico VDA50132215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2a7cd53e-92e2-421b-8685-9dc01b06e25d

por procurador ou representante, pois a conta particular não fora
movimentada pelo procurador e a conta aberta para as ações é que fora
levada às discussões. Desta forma, os poderes outorgados pela autora
devem ser interpretados conjuntamente ao manifestado na ficha cadastral.
Assim, analisando a procuração que a autora outorgou ao seu pai, não se
verifica a concessão de poderes para realizar operações no mercado de
ações junto ao Bovespa, com qual instituição financeira e a respectiva
quantidade.
É de se reconhecer que outorgou, na verdade, procuração com poderes
gerais, inexistindo autorização para comercializar ações em nome da autora,
os quais seriam necessários, pois ultrapassam a mera administração.
(...)
Portanto, conforme a própria redação do art. 662, caput, do CC, os os atos
praticados por quem não detém poderes suficientes são ineficazes em
relação àquele que se representa e inexistindo qualquer ratificação, é de se
considerar a ineficácia dos atos perante a autora.
(...)
Percebe-se que a autorização expressa, dando conta da autorização para
comercialização das ações da autora, sequer sobreveio aos autos,
demonstrando a falha procedimental existente.
Desta forma, jamais poderia ter acatado o pleito do mandatário, tornando-se
responsável pela emissão de ações sem pedido expresso da autora, não
cabendo responsabilização do pai da autora, que sequer integra a lide em
comento.

A análise das razões do recurso, a fim de demover o que concluído pela origem,
demandaria inevitável reexame de matéria fática, procedimento que encontra óbice
no verbete 7 da Súmula desta Corte.
A contrario sensu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO
JURÍDICO.
AVAL.
PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. ALTERAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Alterar a conclusão do Tribunal estadual de que a procuração possui
poderes especiais para a realização do ato exigiria o reexame de provas,
inviável na estreita via do recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 912.250/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
26/09/2017
09/10/2017

Em relação aos honorários advocatícios, esta Corte tem entendimento pacífico de
que somente em situações em que sejam fixados valores exorbitantes ou irrisórios
poderão estes ser revistos.
No presente caso, observo que a verba honorária foi estabelecida nos moldes do
art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil/1973 (15% sobre o valor da condenação)
não estando caracterizada, portanto, ilegalidade alguma.
Na linha desse raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO
DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DANO
MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA REPARAÇÃO ABUSIVO. REDUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ADEQUAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. (...)
Documento eletrônico VDA50132215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2a7cd53e-92e2-421b-8685-9dc01b06e25d

5 - Honorários advocatícios fixados em regular observância ao previsto no
artigo 20, § 3o, do CPC, não estando configurada nenhuma ilegalidade.
6 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 318.288/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
, D Je
)
08/11/2011
09/12/2011

Por fim, com relação ao art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o abuso da
recorrente por sua oposição, impõe-se o afastamento da multa processual, nos
termos do enunciado 98 da Súmula do STJ: Embargos de declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório. Em face do exposto, nos termos do art. 34, XVIII, "c", do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, dou parcial provimento ao recurso
especial, tão somente para determinar o afastamento da multa imposta à
recorrente.
Intimem-se.

Afirma a parte agravante que "a análise do Recurso Especial interposto [...]
não implica em análise de fatos, data maxima venia. Isso, porque a questão principal,
objeto do recurso, diz respeito à correta interpretação dos artigos 653, 654, 663, 675
do CC, lá dados por violados pela Agravante, uma vez que o Tribunal a quo
desconsiderou a procuração válida e eficaz outorgada pela Agravada ao seu genitor
---- FATO INCONTROVERSO ---, conferindo amplos poderes para atuar em seu nome"
(e-STJ, fl. 813), razão pela qual não teria incidência as disposições do verbete n. 7 da
Súmula desta Casa.
Informa que o mandatário que age dentro dos poderes que lhe foram
conferidos pelo instrumento do mandato obriga o mandante, de modo que, "em se
tratando o referido contrato de mandato, o objeto lá expresso deixa clara a efetiva
intenção da Agravada, a sua vontade real, não havendo margem para qualquer outra
interpretação. Ademais, a conduta da Agravada configura verdadeiro 'VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM', pois pretende se insurgir contra ato/prejuízo que ela
mesma deu causa, ao outorgar a referida procuração e não fiscalizar/bem acompanhar
os seus negócios, ou, até mesmo, providenciar a revogação do referido documento" (e-
STJ, fl. 816).
Defende, outrossim, que "o caso dos autos efetivamente trata de hipótese
de honorários advocatícios fixados de forma exorbitante, o que exclui a incidência da
Súmula 07 do STJ e permite a análise da questão por esse Colendo Superior Tribunal
de Justiça" (e-STJ, fl. 818).
Sustenta, ademais, equívoco na distribuição da sucumbência, porquanto "do
próprio aresto recorrido se constata que o pedido de condenação da Agravada ao
pagamento de indenização por danos morais não foi provido, e tal pedido correspondia
à metade do pleito inicial! Assim, a Agravada também decaiu de parte substancial de
seu pedido, devendo responder pelos respectivos ônus sucumbenciais" (e-STJ, fl. 820).
Traz a ocorrência de fato novo, qual seja, o início do cumprimento de
sentença no qual a parte contrária pretende o levantamento dos valores depositados
pelo agravante para o que deu em garantia/caução imóveis de seu genitor, que é
Documento eletrônico VDA50132215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2a7cd53e-92e2-421b-8685-9dc01b06e25d

também seu procurador, o que demonstraria que a atuação irregular é do próprio
mandatário e não da instituição financeira agravante.
Pede o provimento do recurso.
Impugnação da parte contrária às fls. 832/836 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
Incontroverso é, por certo, o fato admitido ou confessado pela parte
contrária ou, para a instância extraordinária, tido como verdadeiro pelas instâncias
inferiores.
Houve, ao contrário do que afirma o recorrente, intensa controvérsia acerca
da amplitude dos poderes estabelecidos no instrumento do mandato.
A agravada alegou "que a procuração outorgada pela autora ao seu pai não
dispunha de poderes necessários para operar no mercado de ações" (e-STJ, fl. 626),
enquanto o agravante sustentou que "a procuração firmada confere amplos poderes ao
pai da autora, estando habilitado para firmar os contratos, inexistindo dever de
indenizar".
Não se discutiu, portanto, a validade ou eficácia da procuração, mas a
extensão dos poderes que nela haviam sido inseridos.
Ineficaz, portanto, teriam sido os atos praticados além dos poderes
conferidos e não a própria procuração.
Isso porque, em que pese ter havido, em algum momento, a outorga de
poderes para que o genitor da autora negociasse ações ou quotas de sociedades, há
regulamentação específica para a questão quando se trata de ações custodiadas.
A sentença, nesse sentido, concluiu que houve expressa oposição da
agravada para que houvesse a negociação dos referidos títulos mobiliários por
procurador.
Leia-se:

"(...) a lei proíbe o depositário dos valores custodiados (no caso, a ré) de negociar
as ações no mercado sem a autorização expressa do depositante (no caso, a
autora).
Para tornar a solução ainda mais clara, ressalto que esta autorização expressa,
formalidade de maior relevo para a solução do processo, foi regulamentada pela
Instrução 387 da. CVM, especialmente no art. 11, III, que assim determina:

Art. 11 - Do cadastro a que se refere o 'caput' do art. 90, ou de documento a
ele acostado, deve constar declaração, datada e assinada pelo cliente ou, se
for o caso, por procurador devidamente constituído, de que:
[...]
III - opera por conta própria e se autoriza ou não a transmissão de ordens
por representante ou procurador. devidamente identificado
[...]. (sem grifo no original)

Documento eletrônico VDA50132215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2a7cd53e-92e2-421b-8685-9dc01b06e25d

Traduzindo o que dizem estas regras, concluiu-se que o depositário, para
negociar as ações, imprescinde de autorização expressa do depositante e,
adicionalmente, para o caso de as operações serem efetuadas mediante
procurador, da existência da permissão específica para tanto.
Não é outra, aliás, a disposição contida no documento de fls. 29-33 que, no item
13, explicita: 'Autorizo a transmissão de ordens por representante ou procurador,
desde que, devidamente identificado nesta ficha cadastral, comprometendo-me,
ainda, que informarei imediatamente à Bradesco S. A - CTVM em caso de
revogação de mandato de procurador." Veja-se que a formalidade exigida pela
legislação até que existiria, não fosse a falta de permissão expressa e da
individualização de um procurador autorizado a transmitir ordens referentes aos
ativos (a autora não preencheu a autorização ou a identificação de procurador, ou
seja não autorizou a transmissão por meio de mandatário).
É bom lembrar que, ao contrário do que afirma a ré, o preenchimento dos
formulários exigidos pela Instrução 387 não são acessórios ou meros instrumentos
para facilitar o serviço que presta.
São, na verdade, requisitos para que a operação seja efetuada de forma regular,
não apenas em benefício da corretora, mas, principalmente, para assegurar ao
consumidor a probidade das transações (art. 30, 1, da instrução).
Pois bem. Qual a necessidade de constar esta expressa autorização no cadastro
do cliente? Aliás, qual a relevância do cadastro do cliente? A mesma instrução
responde aos questionamentos, pois o seu art. 13, I, 'b' explica que às corretoras é
vedado aceitar ou cumprir ordens de clientes não cadastrados. Mutatis mutandis,
se não há no cadastro do cliente a autorização para a atuação de procurador,
expressamente exigida pela norma, também é de se concluir que seria vedado à
operadora aceitar ou cumprir as ordens do mandatário.
Trocando em miúdos, a disposição regulamentar apenas vem a deixar mais clara a
vedação disposta no art. 24, parágrafo único, da Lei 6.385/76 (não pode o
depositário alienar os valores mobiliários sem a autorização expressa
do depositante).
Apenas a título de esclarecimento, e para demonstrar como a negociação dos
valores à revelia da autora é amplamente rechaçada pelo ordenamento jurídico,
esta mesma necessidade de autorização expressa do depositante para que o
depositário faça uso da coisa é prevista no art. 640 do Código Civil, regra geral que
muito bem se aplicaria ao processo se a pretensão fosse ressarcitória (e não
declaratória).
Quanto à instrução processual, e no que se refere à autorização para que a
demandada realizasse as negociações impugnadas, por falta de prova suficiente
deve ser aplicada a regra do ônus da prova - este que foi invertido no nascedouro
do processo.
E que como já afirmado, para que a ré pudesse operar as ações da autora
mediante procurador, era necessário que ela colhesse da acionista uma
autorização, especial para tanto (e trouxesse este papel aos autos).
A autora, é bom lembrar, até trouxe ao processado esta folha, preenchida no
sentido de não autorizar a negociação por meio de procurador.
É verdade, a folha não está assinada; entretanto, é, ao menos, um início de prova.
Por outro lado, e lembrando que o ônus da prova foi invertido, deveria a requerida
trazer aos autos o documento que constasse expressamente a autorização da
requerente, tudo sob pena de ter de arcar com as consequências de sua omissão.
Para resumir: as operações impugnadas nos autos somente seriam válidas se a ré
trouxesse para o processado a procuração firmada pela autora (isto ela fez) e a
autorização expressa desta para que a operação no mercado fosse efetuada por
intermédio de procurador (esta prova não consta nos autos)" (e-STJ, fls. 481/483).

Documento eletrônico VDA50132215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2a7cd53e-92e2-421b-8685-9dc01b06e25d

Não é crível, portanto, que uma instituição do porte da agravante
desconheça normas elementares que regulam sua atuação no mercado, daí porque as
instâncias ordinárias concluíram que o mandatário não tinha poderes suficientes para
agir em nome da autora acerca do objeto em questão, corroborando o acórdão local o
fundamento da sentença, no sentido de que a "ficha cadastral assinada pessoalmente
pela autora em
(fl. 28), consta a proibição expressa acerca de possível
18/02/2010
transmissão de ordens por procurador ou representante" (e-STJ, fl. 630) e prosseguiu
arrematando:

"(...) que a autorização expressa, dando conta da autorização para comercialização
das ações da autora, sequer sobreveio aos autos, demonstrando a falha
procedimental existente.
Desta forma, jamais poderia ter acatado o pleito do mandatário, tornando-se
responsável pela emissão de ações sem pedido expresso da autora, não cabendo
responsabilização do pai da autora, que sequer integra a lide em comento" (e-STJ,
fl. 632).

É inequívoco, portanto, que o reexame da questão esbarra nas disposições
dos verbetes n. 5 e 7 da Súmula desta Casa.
Tem razão, de outro lado, o recorrente quando afirma que houve
sucumbência recíproca.
Isso porque a pretensão veiculada na inicial era para que se declarasse a
nulidade das operações cambiárias realizadas pela agravante, com a consequente
restituição ao estado anterior, e a condenação ao pagamento de danos morais.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a
condenação em danos morais.
Na apelação, a autora requereu a declaração de que seu genitor não
detinha poderes para realizar as negociações em questões e reiterou o pedido para a
condenação em danos morais.
Ora, a declaração de que o genitor da autora não tinha poderes para a
realização das operações já havia sido estabelecido na sentença quando condenou "a
ré a, no prazo de 15 (quinze) dias, restituir em favor da autora as ações necessárias
para que esta retorne à posição de proprietária da seguinte quantidade de ações:
112.365 (cento e doze mil trezentas e sessenta e cinco) ações Bradesco ON; 2.365
(duas mil trezentas e sessenta e cinco) ações Bradesco PN; 6.480 (seis mil
quatrocentas e oitenta) ações Bradespar ON; e 136 (cento e trinta e seis) ações
Bradespar PN.
A requerente, em contrapartida, fica obrigada a restituir eventuais ações
resultantes das negociações efetuadas e que agora estejam em sua titularidade
(ressalvadas, é claro, aquelas que antes dos fatos julgados já eram de sua
propriedade)" (e-STJ, fl. 486).
O provimento parcial da apelação da autora para "declarar a inexistência de
autorização a terceiros para comercializar ações em nome da autora" (e-STJ, fl. 634),
mantendo a improcedência dos danos morais, em nada altera a sentença, que também
Documento eletrônico VDA50132215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2a7cd53e-92e2-421b-8685-9dc01b06e25d

havia declarado "nulas todas as transações efetuadas com as ações de titularidade da
autora pela requerida e que extrapolaram a simples guarda, o recebimento de
dividendos e bonificações, o resgate, a amortização ou reembolso e o exercício de
subscrição" (e-STJ, fl. 486).
Daí porque a sucumbência recíproca, diante da procedência de apenas
parte dos pedidos, é medida que se impõe nos termos da jurisprudência desta Casa,
tal como fixado na sentença.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES.
JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO
PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia.
2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de
pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em
relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois
realizados implica sucumbência recíproca" (REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017).
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos
segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.983.586/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
24/6/2022

Há de ser restabelecida a sentença, portanto, que condenou "a ré ao
recolhimento de dois terços das custas processuais e ao pagamento dos honorários do
advogado da autora, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das
ações restituídas àquela. Condeno a autora ao recolhimento de um terço das custas
processuais e ao pagamento dos honorários do advogado da ré, estes fixados em R$
1.500, (mil e quinhentos reais) na forma do art. 20, § 40, do. CPC" (e-STJ, fl. 486),
porquanto regem os honorários advocatícios a norma vigente ao tempo de sua fixação,
que, no caso, foi a sentença, prolatada na vigência do revogado Código de Processo
Civil.
A saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO CPC
/1973 (ART. 20, § 4o). DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. "A legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida
pela data da sentença, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no
momento de sua publicação" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 1o/02/2019).
Documento eletrônico VDA50132215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2a7cd53e-92e2-421b-8685-9dc01b06e25d

2. Em observância ao estabelecido no § 4o do art. 20 do CPC de 1973, aplicável à
hipótese em exame, a Corte a quo, ao dar provimento ao agravo de instrumento,
acolhendo a exceção de pré-executividade, pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente, arbitrou os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00
(três mil reais).
3. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da
execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio
da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da
responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.
4. Na hipótese em exame, com a extinção do processo pela prescrição
intercorrente, nem sequer caberia a fixação de honorários advocatícios, de
maneira que, embora não se possam afastar, no julgamento do presente recurso,
os honorários advocatícios arbitrados pela Corte a quo, tendo em vista a vedação
da non reformatio in pejus, também não se mostra adequada a discussão do valor
da verba honorária fixada na origem.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.180.127/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
22/6/2020
1/7/2020

Nem se diga, ademais, exorbitância na fixação, porquanto, nos termos do
revogado Código de Processo Civil, a fixação da verba de sucumbência dentro dos
percentuais estabelecidos no seu artigo 20, § 3o, não enseja violação da lei.
Para exame:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO
CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A MORA DA VENDEDORA.
INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
COM FUNDAMENTO NO ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. REVISÃO DO VALOR.
IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado, como
destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação
processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória que
considerar necessária à formação de seu convencimento, bem como indeferir as
provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes do STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
4. No que toca aos honorários advocatícios, o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento desta Corte de que, "quando a sentença for de
natureza condenatória, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios,
devem ser aplicados os limites percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC/73
- mínimo de 10% e máximo de 20%, incidentes sobre o valor da condenação"
(AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.488.038/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
4/5/2020
7/5/2020
5. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em dispositivo
de lei que não contém comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA50132215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2a7cd53e-92e2-421b-8685-9dc01b06e25d

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.802.745/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
30/11/2023

Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para
restabelecer a sucumbência fixada na sentença.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2a7cd53e-92e2-421b-8685-9dc01b06e25d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 652.629 / SC
Número Registro: 2015/0019738-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20140209041 20140209041000100 20140209041000200 20140209041000201 8120238842
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
ENDRIGO HAMBRECHT MACHADO - SC026743
MARIANA BATTOCHIO STUART - SP312069
AGRAVADO
: CAMILA RENAUX ZADROZNY
ADVOGADOS : JOÃO OSCAR KRIEGER MERICO E OUTRO(S) - SC006071
MILENY TRUPPEL MERICO - SC010023
GABRIELA GIANINI PAES MENDES - DF014452
JOÃO PAULO KRIEGER - SC047199
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
Documento eletrônico VDA50543750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:56
Código de Controle do Documento: 821c49f1-57a3-43b8-9fc4-74cc96f335f2

MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
ENDRIGO HAMBRECHT MACHADO - SC026743
MARIANA BATTOCHIO STUART - SP312069
AGRAVADO
: CAMILA RENAUX ZADROZNY
ADVOGADOS : JOÃO OSCAR KRIEGER MERICO E OUTRO(S) - SC006071
MILENY TRUPPEL MERICO - SC010023
GABRIELA GIANINI PAES MENDES - DF014452
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, pela parte: AGRAVANTE:
BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:56
Código de Controle do Documento: 821c49f1-57a3-43b8-9fc4-74cc96f335f2